Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso Inominado. Atraso na Entrega de Veículo. Multa Por Descumprimento do Contrato. Pedido Contraposto Realizado Por Pessoa Jurídica. Possibilidade. Pedido de Cancelamento em Razão da Entrega. Falha na Prestação do Serviço. Recurso Conhecido e Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de multa contratual em razão do atraso na entrega de veículo negociado pelas partes; além disso, reconheceu a ilegitimidade da parte requerida, pessoa jurídica, para formular pedido contraposto em juizado especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar existência de descumprimento contratual na relação de consumo estabelecida pelas partes, em virtude do atraso na entrega do veículo adquirido pelos autores, que culminou no cancelamento da venda, bem como a possibilidade de pessoa jurídica formular pedido contraposto em processos que tramitam perante o juizado especial. Nesse ponto, o recorrente postula a condenação do autor ao pagamento de multa contratual pelo cancelamento da compra do veículo sem que tenha se esgotado o prazo para entrega.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. As provas dos autos demonstraram que os autores entabularam com o recorrente contrato de compra e venda para a aquisição de dois veículos, contudo, apenas um deles foi faturado, enquanto o segundo não foi entregue por falta de estoque. Conforme esclarecido pela sentença, não consta na proposta de venda entregue aos consumidores nenhuma cláusula de disponibilidade de estoque, motivo pelo qual não pode ser afastada a responsabilidade do requerido pelo descumprimento contratual.
5. O contrato previu a aplicação de multa de 5% sobre o valor do veículo em caso de desistência do comprador, nada especificando em relação a eventual atraso na entrega do veículo, o que evidencia a desproporcionalidade da punição estipulada somente em favor do fornecedor. Por esse motivo, em aplicação análoga ao Tema Repetitivo 971 do STJ, mostra-se possível a inversão da penalidade em favor do consumidor, considerando o atraso na entrega do bem, que culminou no cancelamento do contrato. Nesse sentido, Acórdãos 1682024 e 1850873.
6. A cláusula penal estipulada no contrato de compra e venda prevê a aplicação de multa no valor de 5% da proposta oferecida aos consumidores e não do valor de venda, após eventuais descontos aplicados. Desse modo, deve prevalecer em favor do consumidor a aplicação da multa contratual da forma como estipulada pelo fornecedor.
7. É possível a dedução de pedido contraposto por pessoa jurídica, quando se relacionarem com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, devendo, ainda, estar dentro da alçada do sistema dos juizados, conforme art. 31 da Lei n.o 9.099/1995 e Enunciado n. 31 do FONAJE. Contudo, no caso dos autos, restou comprovado que o primeiro requerente pleiteou o cancelamento do contrato em razão do atraso na entrega do veículo, considerando que a concessionária estipulou um prazo de 8 dias para entrega do bem, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 2.000,00, o que não foi cumprido por circunstâncias alheias à vontade da recorrente. Desse modo, não se mostra possível a aplicação da cláusula penal em face do requerente pela desistência do negócio, considerando que o veículo não foi entregue no prazo acordado pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.[1]

Legislação relevante citada: CDC, art. 2o e 3o; Lei no 9.099/1995, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0701898-45.2022.8.07.0008, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 11/04/2023; Recurso Inominado 0710810-03.2023.8.07.0006, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 03/05/2024.